Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RESPOSTA. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILEGAL. DEVER DE RESPOSTA. PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL.
1. O fato de a administração não apreciar o pedido de aposentadoria formulado pela parte impetrante, impede o implemento do prazo decadencial, uma vez que o prazo para interposição é renovado pela própria omissão (Precedentes TJDFT).
2. Verificada a omissão administrativa, uma vez configurada a ilegalidade, dada a manutenção da inércia em apreciar requerimento administrativo, é cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito.
2. Reconhecida a ilegalidade da omissão, a concessão da segurança é medida que se impõe, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato.
4. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.